Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-79.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000241-79.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 039.146.071-49 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), GLEICE REGINA DE ALMEIDA MORAES TAVARES - CPF: 826.382.251-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1000241-79.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADO: ADÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCI
A – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR E VALOR ACEITO PELO CONTRATANTE/CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta do autor e tendo este aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas na sua conta corrente ou benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.

2 – Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por

ADÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, para:

“[...]
a)
Declarar
a nulidade e a inexistência do débito oriundo do contrato de nº 809352247, firmado com a parte requerida mediante fraude;

b)
Condenar
a parte requerida à restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente dos proventos da parte autora, autorizada a compensação com as quantias comprovadamente creditadas em sua conta, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e da data dos descontos, respectivamente;

c)
Condenar
a parte requerida, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do arbitramento, respectivamente;

d)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil [...].”
(Sic. ID nº 307757405)

Preliminarmente, argui o recorrente

a prescrição ou decadência do direito de ação da autora, consoante termos do artigo 206, § 3º, inciso V do Código Civil ou artigo 27, do CDC.

No mérito, sustenta o desacerto da sentença, por entender que o apelado
não comprovou a existência de qualquer dano a ensejar a presente indenização, visto que além de ser totalmente legítimo o contrato em discussão, restou evidenciado o crédito na sua conta.

No mais, aduz
que o apelado não faz jus à repetição de indébito e tampouco indenização por dano moral, face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados. Alternativamente, requer a redução do valor relativo ao dano moral com a compensação do crédito a favor do autor.

Contrarrazões no ID nº 307757410, pelo desprovimento do seu recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Arguiu o banco apelante que ocorreu a prescrição ou decadência do direito de ação do autor, posto que
os descontos questionados tiveram início a partir do mês 24/10/2017 e somente em 06/01/2022 foi ajuizada a presente ação.

No entanto, primeiramente tem-se que analisar a relação jurídica na ação, para que somente após se defina qual o prazo prescricional aplicável ao caso, bem como, se operou ou não, a prescrição.

Desta feita, relego a apreciação da prejudicial à análise do mérito recursal.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, denota-se
dos autos que o autor
ADÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,
ao argumento de
que é pessoa idosa e beneficiária de pensão por idade perante o INSS, com renda mensal de um salário-mínimo.

De acordo com a narrativa inicial, o autor desconhece o Contrato Bancário nº
809352247
, supostamente firmado com o requerido, em 2
4/10/2017
, no valor de R$
15.517,48
, parcelado em 72 prestações de R$
215,59
, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados de sua conta, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$
1
5
.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Citado, o requerido apresentou contestação defendendo a legalidade do contrato
nº 809352247, no valor de R$ 15.517,48, para pagamento em 72 parcelas de R$ 215,59
, visto que devidamente assinado pel
o
autor.

Esclareceu que
“[...] a parte autora possuía os contratos 807455219 e 807455669, que foram liquidados por meio de refinanciamento, gerando o contrato 809352247. Ademais, os valores remanescentes da nova contratação foram transferidos para a conta da parte autora [...]”
(Sic. ID nº 307757358), qual seja: R$ 913,09
, consoante comprovante de ID nº 307757358
. Pugn
o
u pela improcedência da lide.

Houve apresentação de impugnação pel
o
autor, na qual rebateu os argumentos do requerido e requereu perícia grafotécnica no citado contrato, por entender que
há forte indícios de que a sua assinatura foi montada de forma fraudulenta.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pel
a

Dr
a
.
Olinda de Quadros
Altomare
.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos
arts
. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In
casu
, como o autor nega veementemente as contratações em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos
fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude d
o
contrato.

Neste particular, a despeito de a perícia grafotécnica realizada nos autos ter comprovado que as assinaturas constantes d
a
não
“
[...]
tenham

partido do punho do Sr. Adão Rodrigues de Oliveira

[...]
.”

(Sic. ID nº
307757399 - Pág. 26
)
, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório.

Isto porque, basta uma singela análise dos extratos bancários constantes do
ID nº 307756932 - Pág. 0/5, para constatar que o valor relativo ao contrato em discussão foi creditado na conta corrente nº 00013671-8, da agência nº 16 – PAIAGUÁS, Da Caixa Econômica Federal, de titularidade do autor, nos exatos termos da peça contestatória do requerido, senão vejamos:

À vista disso, verifica-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que não recebeu o citado valor, bem como apresentar alguma contraprova de eventual indício de fraude em ralação ao comprovante (TED) apresentado e tampouco eventual vício de consentimento.

Como é cediço, em tais casos,
ou seja, com a apresentação da prova do crédito do valor pelo requerido –,
cabia
à parte mutuaria/autor a produção da contraprova a fim de provar que o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (comprovado pelo requerido) não existiu.

No caso, como o autor não o fez e restou claro que
aquiesceu
com o valor creditado na sua conta, visto que, além de não se dignar a devolvê-lo/depositá-lo em juízo no ato do ajuizamento da presente ação ou mesmo no decorrer desta, somente se dignou a tomar providência depois de passados mais de
quatro
(
4
)
anos
do crédito na sua conta, não há falar-se em ausência de contratação, uma vez que
se afigura válido e eficaz os contratos firmados entre as partes.

Aliás, nesse sentido, nos esclarece Carlos Roberto Gonçalves,
que
o mútuo feneratício é

"
[...]
contrato real e unilateral, que se perfaz com a entrega da coisa
emprestada
“
[...]
".
Assim
,
“[...]
uma vez efetuada a tradição nada mais cabe ao mutuante, recaindo as obrigações somente sobre o mutuário
[...]
".
Portanto
,
“[...]

a falta de contrato, defendida pelo Apelado, não é fundamento suficiente para desobrigar o mutuário de efetuar a retribuição pecuniária
[...]
.”

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. V. 3: Contratos e atos unilaterais. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Ademais, aplicável ao caso
, o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual
“[...] não se deve decretar a
nulidade do ato quando este não houver gerado prejuízo para as partes e tiver alcançado sua finalidade [...]
.”

(REsp n. 873.043/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 27/9/2007, DJ de 22/10/2007, p. 362.)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas n
a folha de pagamento
/benefício

do autor, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO –
CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - VALOR ACEITO PELA AUTORA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto
Nacional de Seguridade Social – INSS.
[...]
.
”
(TJMT –
RAC. Nº 1000679-63.2020.8.11.0013 -
RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/04/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO.
RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE AFASTADA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

1. Reforma-se a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade de empréstimo consignado mencionado na inicial, bem como todos os demais pleitos dele consequentes (indenização por dano moral e repetição do indébito), quando efetivamente demonstrada nos autos a contratação e a respectiva disponibilização do produto do mútuo na conta bancária do autor, reputando-se, portanto, válida a relação jurídica que existiu entre as partes, afastando-se, via de consequência, a alegação de fraude.

2. Recurso
provido
. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0830182-88.2021.8.12.0001
,Campo

Grande, 1
ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 26/09/2022, p: 29/09/2022)

Destarte, comprovado pelo requerido/apelante a
contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta do autor e tendo este aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria, pelo que merece reforma a decisão recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo para reformar a sentença singular e julgar improcedente a
ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
.

No mais, inverto o ônus sucumbencial para que a parte autora/apelada efetue o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atribuído à causa,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita (ID nº
307757352
)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025